Tribunal: TJDFT
Processo: 0732377-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 e art. 297 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) conferir a correção da pena e do regime prisional inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, constituem meio de prova idôneo e têm fé pública, especialmente quando uníssonos, harmônicos e não infirmados pela defesa.
4. Inequivocamente comprovado que o réu portava arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Verificada a ausência de transcurso do período depurador, deve ser mantida a reincidência.
6. Tratando-se de reincidente reputa-se adequado o regime inicial fechado, mesmo condenado a pena inferior a 8 anos.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; CP, art. 297; Lei no 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 2.264.108/MG, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/02/2024; TJDFT, Acórdão 1991587, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; Acórdão 1845349, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão 1984078, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03/04/2025; Acórdão 1977582, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025; Acórdão 2009755, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12/06/2025; Acórdão 2007459, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/06/2025.